Tribunal: STJ
Processo: 1465786-38.2016.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2225766 - MG (2025/0291200-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: VICTOR LUNARDI BICALHO
ADVOGADA
: GABRIELA DOURADO NUNES DE LIMA - MG106800
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: JOÃO PEDRO FERNANDES TORRES
ADVOGADO
: ANDRE RACHI VARTULI - MG200606
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA.
MINORANTE DO
§4o DA
AFASTADA COM
ART. 33,
LEI N. 11.34/2006
BASE NA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA ISOLADAMENTE
CONSIDERADAS. FRAÇÃO DE 2/3 PARA NÃO SE INCORRER EM
. AGRAVO DESPROVIDO.
BIS IN IDEM

I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal
contra decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e, com
fundamento na Súmula n. 568 do STJ, deu-lhe provimento para aplicar a
minorante do § 4o do
da
na fração de 2/3,
art. 33
Lei no 11.343/2006
reduzindo as penas para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa,
fixando o regime inicial semiaberto, e determinando a remessa dos autos ao
Juízo da 1a Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte/MG para
manifestação sobre a celebração do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP) ou eventual ocorrência de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
agravada incorreu em equívoco ao aplicar a causa especial de diminuição
de pena prevista no § 4o do
da Lei n. 11.343/2006, considerando a
art. 33
alegação do Ministério Público de que a negativa do benefício na origem se
baseou em elementos concretos que demonstram a dedicação do recorrido
a atividades criminosas.
3. Saber se a quantidade e a natureza das drogas apreendidas,
isoladamente, são suficientes para afastar a aplicação da minorante do
tráfico privilegiado ou se podem ser utilizadas para modular a fração de
redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada
no sentido de que a quantidade e a nocividade da droga, isoladamente, não
autorizam o afastamento do tráfico privilegiado.
Documento eletrônico VDA53183208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 58fbdf74-1a94-4fc1-a547-f72595754f16

5. A interpretação global da decisão não supre a ausência de
fundamentação expressa para afastar o redutor, sendo vedado ao julgador
sustentar sua conclusão em ilações, impressões subjetivas ou referências
dispersas que não integraram a razão de decidir.
6. Para excluir o tráfico privilegiado, é necessário fundamentação
explícita, com indicação de elementos concretos e individualizados que
revelem habitualidade delitiva ou envolvimento com organização criminosa,
o que não foi demonstrado no caso concreto.
7. A aplicação da minorante do § 4o do
da Lei n. 11.343
art. 33
/2006 deve ocorrer em seu patamar máximo, considerando que a
quantidade de droga apreendida já foi valorada na primeira fase da
dosimetria, evitando-se a dupla valoração negativa dos mesmos elementos (
).
bis in idem
8. A adoção de solução que reduza a pena-base ao mínimo legal
para justificar a aplicação do benefício em grau inferior violaria o princípio
da devolutividade recursal e configuraria reformatio in pejus, alterando a
situação jurídica do réu para pior no resultado final da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.

:
Tese de julgamento
1. A quantidade e a nocividade da droga, isoladamente, não
autorizam o afastamento do tráfico privilegiado. 2. A exclusão do tráfico
privilegiado exige fundamentação explícita, com indicação de elementos
concretos e individualizados que revelem habitualidade delitiva ou
envolvimento com organização criminosa. 3. A aplicação da minorante do §
4o do
da
deve ocorrer em seu patamar máximo
art. 33
Lei no 11.343/2006
quando a quantidade de droga apreendida já foi valorada na primeira fase
da dosimetria, para evitar bis in idem. 4. A redução da pena-base ao
mínimo legal para justificar a aplicação do benefício em grau inferior
configura reformatio in pejus e viola o princípio da devolutividade recursal.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
IX;
§ 4o;
art. 93,
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Lei no 11.343/2006, art. 42.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 866.521/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 26.02.2024.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53183208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 58fbdf74-1a94-4fc1-a547-f72595754f16

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53183208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 58fbdf74-1a94-4fc1-a547-f72595754f16

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2225766 - MG (2025/0291200-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: VICTOR LUNARDI BICALHO
ADVOGADA
: GABRIELA DOURADO NUNES DE LIMA - MG106800
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: JOÃO PEDRO FERNANDES TORRES
ADVOGADO
: ANDRE RACHI VARTULI - MG200606
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA.
MINORANTE DO
§4o DA
AFASTADA COM
ART. 33,
LEI N. 11.34/2006
BASE NA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA ISOLADAMENTE
CONSIDERADAS. FRAÇÃO DE 2/3 PARA NÃO SE INCORRER EM
. AGRAVO DESPROVIDO.
BIS IN IDEM

I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal
contra decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e, com
fundamento na Súmula n. 568 do STJ, deu-lhe provimento para aplicar a
minorante do § 4o do
da
na fração de 2/3,
art. 33
Lei no 11.343/2006
reduzindo as penas para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa,
fixando o regime inicial semiaberto, e determinando a remessa dos autos ao
Juízo da 1a Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte/MG para
manifestação sobre a celebração do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP) ou eventual ocorrência de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
agravada incorreu em equívoco ao aplicar a causa especial de diminuição
de pena prevista no § 4o do
da Lei n. 11.343/2006, considerando a
art. 33
alegação do Ministério Público de que a negativa do benefício na origem se
baseou em elementos concretos que demonstram a dedicação do recorrido
a atividades criminosas.
3. Saber se a quantidade e a natureza das drogas apreendidas,
isoladamente, são suficientes para afastar a aplicação da minorante do
tráfico privilegiado ou se podem ser utilizadas para modular a fração de
redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada
no sentido de que a quantidade e a nocividade da droga, isoladamente, não
autorizam o afastamento do tráfico privilegiado.
Documento eletrônico VDA53183213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:34
Código de Controle do Documento: 0ac1a2f0-13ad-44a5-bf4a-2a6e5432af40

5. A interpretação global da decisão não supre a ausência de
fundamentação expressa para afastar o redutor, sendo vedado ao julgador
sustentar sua conclusão em ilações, impressões subjetivas ou referências
dispersas que não integraram a razão de decidir.
6. Para excluir o tráfico privilegiado, é necessário fundamentação
explícita, com indicação de elementos concretos e individualizados que
revelem habitualidade delitiva ou envolvimento com organização criminosa,
o que não foi demonstrado no caso concreto.
7. A aplicação da minorante do § 4o do
da Lei n. 11.343
art. 33
/2006 deve ocorrer em seu patamar máximo, considerando que a
quantidade de droga apreendida já foi valorada na primeira fase da
dosimetria, evitando-se a dupla valoração negativa dos mesmos elementos (
).
bis in idem
8. A adoção de solução que reduza a pena-base ao mínimo legal
para justificar a aplicação do benefício em grau inferior violaria o princípio
da devolutividade recursal e configuraria reformatio in pejus, alterando a
situação jurídica do réu para pior no resultado final da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.

:
Tese de julgamento
1. A quantidade e a nocividade da droga, isoladamente, não
autorizam o afastamento do tráfico privilegiado. 2. A exclusão do tráfico
privilegiado exige fundamentação explícita, com indicação de elementos
concretos e individualizados que revelem habitualidade delitiva ou
envolvimento com organização criminosa. 3. A aplicação da minorante do §
4o do
da
deve ocorrer em seu patamar máximo
art. 33
Lei no 11.343/2006
quando a quantidade de droga apreendida já foi valorada na primeira fase
da dosimetria, para evitar bis in idem. 4. A redução da pena-base ao
mínimo legal para justificar a aplicação do benefício em grau inferior
configura reformatio in pejus e viola o princípio da devolutividade recursal.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
IX;
§ 4o;
art. 93,
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Lei no 11.343/2006, art. 42.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 866.521/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 26.02.2024.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra
decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e, com fundamento na Súmula
n. 568 do STJ, deu-lhe provimento, para estabelecer a minorante do § 4o,
da na
art. 33,
fração de 2/3, reduzindo as penas para 1 ano e 8 meses de
reclusão
Lei n. 11.343/2006,
e 166 dias-multa, fixando o regime inicial semiaberto, bem como determinou a remessa
dos autos ao Juízo da 1a Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte/MG, para se
manifestar a respeito da celebração do ANPP ou de eventual ocorrência da prescrição.
Documento eletrônico VDA53183213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:34
Código de Controle do Documento: 0ac1a2f0-13ad-44a5-bf4a-2a6e5432af40

No presente agravo regimental (fls. 1662-1672), a acusação sustenta que a
decisão agravada, ao conhecer parcialmente do recurso especial e dar-lhe provimento
para aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da Lei
art. 33,
n. 11.343/06, incorreu em evidente equívoco. Isso porque desconsiderou que a negativa
do benefício na origem se apoiou em elementos concretos de convicção que
demonstram a dedicação do recorrido a atividades criminosas, o que é suficiente para
afastar a minorante.
Aduz, ainda, que, embora a jurisprudência do STJ mencionada na decisão
agravada aponte que a quantidade e a natureza das drogas, por si sós, não autorizam o
afastamento da minorante do § 4o do
da Lei de Drogas, tal entendimento não
art. 33
pode ser aplicado de forma isolada, limitando-se à mera referência a esses elementos na
fase de dosimetria das instâncias ordinárias. Alega que o acórdão deve ser analisado em
sua totalidade, considerando-se o conjunto probatório reunido ao longo de toda a
decisão, o qual evidencia, de maneira inequívoca, a dedicação do réu à atividade
criminosa.
Alega que consta na sentença de primeiro grau que as investigações preliminares
revelaram que os réus eram conhecidos como traficantes, com atuação predominante em
festas raves, boates e nos centros universitários FUMEC e UNI, locais onde realizavam
constantes vendas de substâncias ilícitas. Tais elementos, aliados à campana policial, à
movimentação suspeita no imóvel utilizado como depósito e à estrutura montada para
distribuição - balança de precisão, fracionamento e elevado valor comercial das drogas,
estimado em mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) -, demonstram não indícios isolados,
mas uma conduta habitual e organizada, incompatível com a concessão do tráfico
privilegiado.
Sustenta que, caso se entenda pela manutenção da minorante, a acusação
ressalta a necessidade de observância da orientação consolidada nesta Corte Superior
no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas, isoladamente, não são
suficientes para afastar a redutora do tráfico privilegiado, mas podem modular a causa de
diminuição quando não valoradas na primeira fase da dosimetria. Assim, não sendo
restabelecida a negativa do benefício, requer-se, subsidiariamente, que a fração de
redução prevista no § 4o do
da
seja aplicada no patamar
art. 33
Lei n. 11.343/2006
mínimo, considerando-se as circunstâncias concretas do caso.
Postula, assim, a reconsideração da decisão, ou que o presente agravo seja
submetido à apreciação do Colegiado, pugnando pelo seu total provimento.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53183213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:34
Código de Controle do Documento: 0ac1a2f0-13ad-44a5-bf4a-2a6e5432af40

A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer,
dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral,
para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a
ou reformando-a.
A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a
alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática já proferida.
Consoante consta na decisão agravada, não há qualquer fundamentação idônea
nas instâncias ordinárias que permita afastar a incidência da minorante prevista no
§ 4o, da
A negativa do benefício baseou-se exclusivamente na
art. 33,
Lei 11.343/2006.
quantidade e na natureza dos entorpecentes apreendidos, sem indicação de qualquer
elemento concreto capaz de demonstrar dedicação habitual do réu ao tráfico ou vínculo
com organização criminosa,
:
in verbis

"Na etapa derradeira, inviável é a incidência da
minorante insculpida no § 4° do da Lei n° 11.343106, art. 33
posto que, apesar de não ser o réu reincidente ou ostentar
maus antecedentes, a grande quantidade de drogas
apreendas e a sua variedade demonstram que o apelante
dedicava-se a atividades criminosas."

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de
que a quantidade e a nocividade da droga, isoladamente, não autorizam o afastamento
do tráfico privilegiado.
De igual modo, não prospera a alegação de que a sentença e o acórdão deveriam
ser lidos “como um todo” para se inferir dedicação criminosa. Essa tese viola o dever
constitucional de fundamentação clara, precisa e objetiva (art. 93, IX, da CF). A
interpretação global da decisão não supre a ausência de motivação expressa para
afastar o redutor, tampouco autoriza que o julgador sustente sua conclusão em ilações,
impressões subjetivas ou referências dispersas que não integraram a razão de decidir.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme ao exigir que, para excluir o
tráfico privilegiado, haja fundamentação explícita, com indicação de elementos concretos
e individualizados que revelem habitualidade delitiva ou envolvimento com organização
criminosa. Nada disso foi demonstrado no caso concreto. A tentativa da acusação de
reconstruir uma motivação inexistente mediante leitura extensiva do acórdão implica, na
prática, validar fundamentação implícita, o que é vedado e absolutamente incompatível
com o processo penal de matriz acusatória.
Ausente qualquer dado objetivo que comprove que o réu se dedica à atividade
criminosa, impõe-se o reconhecimento da minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Ademais, considerando que a pena-base foi majorada justamente em
Lei 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA53183213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:34
Código de Controle do Documento: 0ac1a2f0-13ad-44a5-bf4a-2a6e5432af40

razão da grande quantidade de droga apreendida, circunstância já valorada na primeira
fase da dosimetria, é evidente que a aplicação do redutor deve ocorrer em seu patamar
máximo, a fim de evitar indevida dupla valoração negativa dos mesmos elementos (bis in
).
idem
Nesse compasso, cumpre salientar que a acusação não se insurgiu contra a
valoração da pena-base, nem questionou a impossibilidade de reutilizar a quantidade de
droga para modular o redutor. Assim, não há respaldo jurídico para que o STJ reduza a
pena-base ao mínimo legal apenas para justificar a aplicação do benefício em grau
inferior. Adotar tal solução constituiria clara
, ainda que indireta, pois
reformatio in pejus
alteraria a situação jurídica do réu para pior no resultado final da dosimetria. Além disso,
violaria o princípio da devolutividade recursal, que limita o órgão julgador ao exame das
matérias efetivamente impugnadas, impedindo que se proceda a novo arranjo da
dosimetria em prejuízo do réu.
Assim, preservando-se a integridade do sistema trifásico, a vedação à reformatio
e a estrita devolutividade, a única solução juridicamente adequada é a aplicação
in pejus
da minorante do
§ 4o, no patamar máximo.
art. 33,
Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AÇÃO MANDAMENTAL
DESPROVIDA DE EFEITO DEVOLUTIVO. TUTELA DO
DIREITO DE LOCOMOÇÃO. MINORANTE. INCIDÊNCIA NO
PATAMAR MÁXIMO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM
CONFIGURADO. EXCLUSÃO DO AUMENTO DA PENA-
BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INTELIGÊNCIA DO
DA
AGRAVO REGIMENTAL
ART. 42
LEI N. 11.343/2006.
DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não goza de efeito devolutivo,
próprio de recursos, como a apelação, sendo possível a este
Tribunal, nos limites da atribuição constitucional para julgar o
writ, apenas identificar ilegalidades ou abusos de poder que
molestem ou ameacem molestar o direito de locomoção no
âmbito de ação penal, inquérito policial ou procedimento de
investigação criminal.
2. As instâncias ordinárias incorreram em bis in idem
ao valorar a natureza e a quantidade de drogas tanto na
primeira quanto na terceira fases da dosimetria da pena,
cabendo a este juízo apenas corrigir a distorção largamente
apontada tanto pela jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal quanto desta Corte.
3. Não é possível atender o pleito ministerial de
decotar o aumento promovido na pena-base, pois não há
qualquer ilegalidade no recrudescimento da basilar pela
natureza e quantidade de drogas, haja vista o previsto no
da
Imperioso, pois, reconhecer a
art. 42,
Lei n. 11.343/2006.
minorante do tráfico de drogas na sua fração máxima, a
míngua de outros fundamentos que impedissem a sua
incidência.
Documento eletrônico VDA53183213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:34
Código de Controle do Documento: 0ac1a2f0-13ad-44a5-bf4a-2a6e5432af40

4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 866.521/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
)
28/2/2024.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53183213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:34
Código de Controle do Documento: 0ac1a2f0-13ad-44a5-bf4a-2a6e5432af40

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0291200-8
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.225.766 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10024161465786 10024161465786006 14657863820168130024
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: VICTOR LUNARDI BICALHO
ADVOGADA
: GABRIELA DOURADO NUNES DE LIMA - MG106800
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVANTE
: JOÃO PEDRO FERNANDES TORRES
ADVOGADO
: ANDRE RACHI VARTULI - MG200606
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: MATHEUS GOSLING CORTESI
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: VICTOR LUNARDI BICALHO
ADVOGADA
: GABRIELA DOURADO NUNES DE LIMA - MG106800
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: JOÃO PEDRO FERNANDES TORRES
ADVOGADO
: ANDRE RACHI VARTULI - MG200606
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551311542854=40@
2025/0291200-8 - REsp 2225766 Petição : 2025/0110604-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53014205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 16:17:20
Código de Controle do Documento: F24C5019-E810-4C25-995F-85854D778C01